Tribunal: TJSP
Processo: 2230698-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE MULTA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o pedido de redução da multa ofertado pelas agravantes, mantido o valor fixado (R$ 66.500,00) – descumprimento incontroverso da ordem judicial contida na sentença transitada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE MULTA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o pedido de redução da multa ofertado pelas agravantes, mantido o valor fixado (R$ 66.500,00) – descumprimento incontroverso da ordem judicial contida na sentença transitada em julgado – quitação do FIES ocorrida em 06/10/2022 no valor de R$14.685,96, após a adesão ao programa de transação possibilitado pelo Governo Federal por meio de medida provisória – cominação que deve ser mantida – valor da multa, porém, que se mostrou exagerado e desproporcional ao conteúdo econômico da demanda, implicando enriquecimento sem causa da agravada – possibilidade de redução do valor da multa vencida – interpretação histórica e sistemática do art. 537, § 1o do CPC/2015 – vedação do enriquecimento sem causa – princípio geral do direito – decisão parcialmente reformada para o fim de redução do valor da multa para R$ 14.685,96, equivalente ao da obrigação – agravo parcialmente provido.